Tribunal: TJSP
Processo: 2070471-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Afronta a coisa julgada – Inocorrência - Norma que estabelece critérios de incidência de correção monetária e juros moratórios de natureza processual – Princípio do tempus regit actum - Aplicação das teses fixadas no Tema no 810 do E. STF, bem como no Tema no 905 do A. STJ – Decisão de origem reformada para determinar a

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Afronta a coisa julgada – Inocorrência - Norma que estabelece critérios de incidência de correção monetária e juros moratórios de natureza processual – Princípio do tempus regit actum - Aplicação das teses fixadas no Tema no 810 do E. STF, bem como no Tema no 905 do A. STJ – Decisão de origem reformada para determinar a elaboração de novos cálculos, sob o crivo do contraditório, observados os parâmetros estabelecidos nos precitados temas repetitivos – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000630694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2070471-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes RICARDO ZULKIEWICZ, MARIA HELENA LOBO
PAES LEME, MARIA INÊS RAMOS DA SILVA, NELSON FAUSTO
DELL'AQUILA,
NEY
CASSONI,
OLYNTHO
CASSONI
JUNIOR,
RICARDO GREGORUT, LUIZ CALLANDRELLI JUNIOR, RITA DE
CASSIA ZACARIADES DOS SANTOS, SERGIO LUIZ DE BRITO,
SERGIO MAURO, SILVIA LACERDA PRADO MONTEIRO DE MELO,
TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS, WAKAKO MIYAHARA
CANESHIRO, YOSHIKO YAMAMURA FERNANDES, LIA CASSONE,
FRANCISCO CARLOS CONTAR, ANTÔNIO COELHO DE ALMEIDA
FILHO, ANILDA PATERNO DA SILVA MATIAS, AUGUSTO ROLIM
LOUREIRO NETO, ELMA DA COSTA DIAS DE PAULA, ELY ANE
AMORIM PAISANI, FRANCISCO BEGERA SEGOVIA, LUIZ ALBERTO
MENDES STEFFEN, GINA MARIA MADI MARTINS, GIUSEPPE
STRANO SOBRINHO, IVANI LEITE FRANÇA DE SOUZA, JOSÉ
ANTONIO DIAS, JOSÉ LUIZ PAISANI e JOSE PRIMO GOBBI, é
agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte aos recursos. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2070471-12.2020.8.26.0000
Agravantes: Lia Cassone e outros
Agravada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 14a Vara da Fazenda Pública
TJSP (voto no 16351)
Agravo
de
instrumento

Impugnação
ao
cumprimento de sentença Afronta a coisa julgada
Inocorrência - Norma que estabelece critérios de
incidência de correção monetária e juros moratórios
de natureza processual Princípio do tempus regit
actum - Aplicação das teses fixadas no Tema no 810
do E. STF, bem como no Tema no 905 do A. STJ
Decisão de origem reformada para determinar a
elaboração de novos cálculos, sob o crivo do
contraditório,
observados
os
parâmetros
estabelecidos nos precitados temas repetitivos
Recurso parcialmente provido
Agravo de instrumento manejado por Lia
Cassone e outros nos autos de cumprimento de sentença movido em
face da Municipalidade de São Paulo, em trâmite perante a 14a Vara de
Fazenda Pública daquela Comarca, desafiando interlocutória que
acolheu impugnação fazendária, determinando o prosseguimento da
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindicam os agravantes a desconstituição da r.
interlocutória dardejada, a fim de que afastada a aplicação da Lei
11.960/09, notadamente diante do julgamento do RE 870.947 Tema no
810 pelo E. STF, no qual reconhecida a inconstitucionalidade da
incidência da TR para fins de correção monetária. Sustenta que a
definição da taxa legal de juros e dos índices de correção monetária
estão sujeitos ao princípio do tempus regit actum, sem que ocorra afronta
a coisa julgada. Aduz que, nas condenações da Fazenda Pública, há de
ser utilizado o IPCA-E, homologando-se a conta de liquidação
apresentada sob o valor de R$ 1.477.828,50 (um milhão, quatrocentos e
setenta e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), conforme
cálculos de fls. 03/98.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 15/16).
Tal, em abreviado, o relatório.
Cumprimento
de
sentença
manejado
por
servidores públicos municipais com vistas à execução de título judicial no
qual reconhecido direito ao recálculo da sexta parte, a fim de que incida
sobre vencimentos integrais (com exceção de parcelas eventuais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o título executivo estabeleceu que,
sobre as diferenças decorrentes da condenação, incidiria correção
monetária de acordo com a Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça,
acrescidas de juros de mora, a partir da citação, nos termos da Lei
Federal no 11.960/09.
Iniciada
a
fase
executiva,
sucedeu-se
a
apresentação de cálculos de liquidação e impugnação ao cumprimento
de sentença, sob a alegação de inobservância da coisa julgada quanto à
aplicação da Lei Federal no 11.960/09.

Nesse contexto, sobreveio decisão interlocutória
acolhendo a impugnação fazendária nos seguintes termos:
“Vistos. Há coisa julgada material a mandar aplicar a Lei
Federal n. 11.960/09 (fls. 156/157). Observe-se-a, pois,
meramente, até porque o decidido pelo Excelso Pretório no
RE 870.947/SE não tem o condão de ilidir a coisa julgada
material (não se fez a respeito modulação alguma do aí
decidido quanto aos efeitos por forma a afetar este processo
e, além disso, cabe considerar que não se trataria aqui de
inexequibilidade do título ou de inexigibilidade da obrigação,
mas, ao contrário, cuidar-se-ia até de ampliação da
obrigação definida no título; de qualquer forma, o art. 535, §§
5o e 8o, do C.P.C., manda considerar a decisão do Excelso
Pretório unicamente se for anterior à coisa julgada, pois, se é
posterior, enseja ela meramente a ação rescisória), daí que o
índice decorrente de mencionada Lei Federal n. 11.960/09 se
aplica até a requisição e, após ela, o IPCA-E (IBGE). É o que
decorre do decidido pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425 e
respectiva modulação de efeitos. Decidir por forma outra é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fazer leitura errada das decisões do STF, porque estas
concernem a requisitórios expedidos, tanto à época como
posteriormente e não só à época. De outra banda e sobre o
decidido pelo Excelso Pretório no RE 730.462/SP, friso que
somente há aplicar o ali decidido em caso de controle
concentrado de constitucionalidade (não é este o caso em que
o tema 810 foi tratado em âmbito de controle difuso de
constitucionalidade, embora de eficácia vinculante erga
omnes face à sistemática da repercussão geral, mas apenas
para julgamentos a serem proferidos a partir dele e não para
decisões já existentes a este tempo e, inclusive, já transitados
em julgado) como também que somente se há aplicar o ali
decidido a partir do momento em que o Senado Federal
emitir a resolução de que cuida o art. 52, X, da CF. Tal não
ocorreu. Enfim, há de ser respeitada a coisa julgada material
como, aliás, já alhures se assentou, in verbis: (...)
Acolho, pois, a impugnação. Homologo o cálculo da ré, ora
executada, de fls. 184/287. Prossiga-se com sua observância,
fazendo-se o peticionamento eletrônico a fim de ser expedido
o necessário ao pagamento. Fixo honorários a serem arcados
pela(s) parte(s) exequente(s) a favor da parte ora executada
em R$ 1.200,00, dada a natureza singela da questão aqui
dirimida.”. (fls. 294/295 dos autos originários)
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o presente recurso, interposto nos moldes
relatados.
O agravo comporta acolheita.
De proêmio, consigna-se que a norma que
regulamenta juros e correção monetária reveste-se de caráter
processual, portanto aplica-se tão logo iniciada a respectiva vigência, à
luz do princípio tempus regit actum que rege as normas de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual civil.
Nesse sentido, o A. STJ fixou a seguinte tese no
âmbito do Tema no 491: “Os valores resultantes de condenações
proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei
11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção
monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro
lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros
definidos pela legislação então vigente.”
Em paralelo, ao julgar o RE no 730.462, o
Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, assim definiu:
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
EFICÁCIA
NORMATIVA
E
EFICÁCIA
EXECUTIVA
DA
DECISÃO:
DISTINÇÕES.
INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE
AS
SENTENÇAS
JUDICIAIS
ANTERIORMENTE
PROFERIDAS
EM
SENTIDO
CONTRÁRIO.
INDISPENSABILIDADE
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
OU
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
RESCISÓRIA
PARA
SUA
REFORMA
OU
DESFAZIMENTO.
(...)
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão
geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando
a
constitucionalidade
ou
a
inconstitucionalidade de preceito normativo não
produz a automática reforma ou rescisão das
sentenças
anteriores
que
tenham
adotado
entendimento diferente; para que tal ocorra, será
indispensável a interposição do recurso próprio ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se for o caso, a propositura da ação rescisória
própria, nos termos do art. 485, V, do CPC,
observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art.
495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à
indispensabilidade da ação rescisória, a questão
relacionada à execução de efeitos futuros da
sentença proferida em caso concreto sobre relações
jurídicas de trato continuado.
5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o
trânsito em julgado da sentença no caso concreto
reconhecendo,
incidentalmente,
a
constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória
2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei
8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em
controle
concentrado,
declarou
a
inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a
significar,
portanto,
que
aquela
sentença
é
insuscetível de rescisão.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015)
(o grifo o foi por nós)
É o caso dos autos, que versa sobre relações
jurídicas de trato continuado. Deveras, o E. STF, ao julgar o aludido RE
730.462, ressalvou que “nas questões relacionadas à execução de efeitos
futuros de sentença proferida em caso concreto sobre relação de trato
sucessivo, mesmo que o título judicial tenha sido formado com suporte
em norma posteriormente declarada inconstitucional, a apreciação dos
efeitos prospectivos da execução, como no caso em exame, não viola a
coisa julgada” (TJSP; Apelação 1048611-80.2015.8.26.0053; Relator (a): Edson
Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/10/2016;
Data de Registro: 25/10/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, admissível a revisão dos critérios de
juros e correção fixados pelo título executivo judicial sem que haja
violação à coisa julgada, porquanto se trata, reafirme-se, de “execução de
efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas
de trato continuado”.
Ademais, tampouco se verifica afronta ao item
41 do Tema 905 do A. STJ, pois a interpretação do enunciado legitima
que os critérios fixados no título executivo judicial possam ser revistos, a
depender do caso, nas hipóteses em que os parâmetros anteriormente
fixados sejam declarados inconstitucionais, como na espécie.
A
propósito,
ao
julgar
os
embargos
de
declaração opostos ao REsp no 1.205.946/SP, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, esclareceu o A. STJ acerca da coisa julgada: “Assim,
pode-se dizer que tais acessórios da condenação estão submetidos à cláusula
rebus sic stantibus e a sentença proferida nos autos, em relação a eles, possui
1 4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com
a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em
que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o
índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em
vigor no momento do cumprimento da obrigação, sem que, com isso, se
configure violação à coisa julgada”.
Cabe salientar ainda que não se cogita de
reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a
qualquer tempo (nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel.
Min. LAURITA VAZ, 5a Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe
16/03/2016; AgRg no AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”. (o grifo o foi por nós).
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte
tese: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou-se o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Considerando que tal decisão foi proferida em
sede de repercussão geral, assentou-se tese a ser observada para todos
os casos de condenação da Fazenda Pública, em que não houve
expedição de precatório antes de 25.03.2015, como no presente caso
concreto.
Não
se
olvida
ademais
a
suspensão
determinada nos autos do RE 870.947/SE (Tema no 810), diante do pedido
de modulação dos efeitos formulado em sede de embargos de
declaração. Ocorre que, ao julgar referidos aclaratórios, “O Tribunal, por
maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os
Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias
Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a
Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de
Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior.
Plenário, 03.10.2019”.
Derradeiramente, firme o entendimento do
Pretório Excelso no sentido da legitimidade da imediata aplicação de
precedente vinculante, independentemente do trânsito em julgado do
acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS,
Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto Barroso, DJe
11.04.2016).
Portanto, de rigor o acolhimento parcial do
recurso para determinar a elaboração de novos cálculos de liquidação,
sob o crivo do contraditório, com observância dos critérios de juros e
correção monetária estabelecidos na decisão do E. STF após
julgamento dos declaratórios relativos ao Tema no 810, em consonância
ainda com os parâmetros estabelecidos na tese do Tema no 905 do A.
STJ.
Como consectário lógico ao julgamento, inverte-
se o ônus sucumbencial fixado na origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
2“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
33EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.849
Agravo de Instrumento no 2070471-12.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Ricardo Zulkiewicz, Maria Helena Lobo Paes Leme, Maria Inês
Ramos da Silva, Nelson Fausto Dell'Aquila, Ney Cassoni, Olyntho Cassoni Junior,
Ricardo Gregorut, Luiz Callandrelli Junior, Rita de Cassia Zacariades dos Santos,
Sergio Luiz de Brito, Sergio Mauro, Silvia Lacerda Prado Monteiro de Melo,
Terezinha de Jesus dos Santos, Wakako Miyahara Caneshiro, Yoshiko Yamamura
Fernandes, Lia Cassone, Francisco Carlos Contar, Antônio Coelho de Almeida
Filho, Anilda Paterno da Silva Matias, Augusto Rolim Loureiro Neto, Elma da
Costa Dias de Paula, Ely Ane Amorim Paisani, Francisco Begera Segovia, Luiz
Alberto Mendes Steffen, Gina Maria Madi Martins, Giuseppe Strano Sobrinho,
Ivani Leite França de Souza, José Antonio Dias, José Luiz Paisani e Jose Primo
Gobbi
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
11F1C35C
17
18
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11F9E271
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2070471-12.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.